Tribunal: TJDFT
Processo: 0703086-82.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo se confirmado por outros elementos probatórios constantes nos autos. Pequenas divergências nos depoimentos, a respeito de pontos periféricos, não retiram a credibilidade dos depoimentos. Apesar de a ré, na delegacia, ter negado sua participação o crime, o acervo probatório constante nos autos, composto pelos depoimentos harmônicos das vítimas, arquivos de mídia com imagens do comparsa da ré subtraindo os bens e o relato do policial, comprova a materialidade e sua autoria, não sendo possível acolher a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas. De acordo com o depoimento das vítimas, a ré e seu comparsa agiram em conjunto o tempo todo. Ainda que, inicialmente, a intenção da ré fosse de cometer apenas o delito de furto, acabou por aderir à conduta de seu comparsa que ameaçou as vítimas com uma faca, afastando-se a tese de cooperação dolosamente distinta e desclassificação para o delito de furto. A conduta do agente que distrai as vítimas para que o comparsa possa subtrair os objetos e, após já estarem na posse dos bens, fornece-lhe a arma para que, mediante ameaça, possam fugir, garantindo o sucesso da empreitada criminosa, não pode ser considerada de menor importância. Comprovadas a comunhão de vontades e divisão de tarefas entre os agentes, tendo a conduta da ré sido determinante para a consumação do crime de roubo, resta configurada a coautoria, não havendo que se falar em participação de menor importância.